Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
I – A princípio, é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais a parte que desistiu da ação, art. 90 do CPC. No entanto, se a desistência se deu pela perda de objeto, ante a reativação da conta de e-mail que foi fraudada e remoção de e-mail alternativo cadastrado em nome do fraudador, após o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, deve ser responsabilizada a parte que deu causa à propositura, à luz do princípio da causalidade.
II – Apelação provida.